Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2015.01.1.136763-2. EDIFÍCIO ALTOS DE TAGUATINGA II. NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. APURAÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. PERDA DE VALOR DE MERCADO. ENGENHEIRO X CORRETOR. AVALIAÇÃO QUE NÃO REQUER CONHECIMENTOS DE ENGENHARIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 que condenou a construtora ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão dos vícios no empreendimento denominado Edifício Altos de Taguatinga II. Os agravados pretendem liquidar o valor referente à desvalorização da unidade imobiliária. Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo nomeou como perito um corretor de imóveis.
2. Nos termos do art. 156 do CPC, os peritos são nomeados em confiança pelo juízo entre profissionais inscritos em cadastro do tribunal. O CPC é incisivo ao dispor que para o cargo de perito só pode ser nomeado o profissional que for especializado na área de conhecimento do objeto da perícia.
3. O artigo 465 do Código de Processo Civil é expresso quando impõe ao juiz o dever de nomear apenas “perito especializado no objeto da perícia”. Destarte, ciente de sua nomeação, o expert deverá, em cinco dias, apresentar seu currículo com comprovação de especialização quanto ao objeto da perícia (art. 465, §2o, II, CPC), devendo ser substituído se “faltar-lhe conhecimento técnico ou científico” (art. 468, I, CPC).
4. Os elementos trazidos ao recurso não se mostram suficientes para evidenciar a tese recursal no sentido de uma suposta falta de qualificação técnica do perito nomeado ou que a complexidade do caso exigiria conhecimento especializado de engenheiro.
5. O tema depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, podendo ser aferida por outros profissionais. Aliás, o tema guarda estreita ligação ao ramo de atividade do corretor de imóveis.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado.